Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0703502-31.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nelson de Lemos Pimentel, em face da decisão (ids. 138025937 e 148388180 dos autos originários n. 0710967-46.2018.8.07.0007) que deferiu o requerimento de penhora de parcela salarial da devedora nos autos de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que a parte executada percebe rendimentos brutos (proventos de remuneração pelo cargo de Cabo da Polícia Militar do Distrito Federal) no valor bruto de R$14.324,64 (id 134862277). Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO parcialmente o pleito formulado pelo exequente (id 118371946), deferindo a penhora do percentual de 10% (quinze por cento) dos rendimentos do executado NELSON DE LEMOS PIMENTEL, CPF 488.243.301-00. Assim, oficie-se ao órgão administrativo competente, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos diretamente na conta do exequente, até o limite de R$154.130,35. O agravante relata que sua situação financeira não foi corretamente analisada, “uma vez que a sua renda familiar já se encontra quase integralmente comprometida por diversos descontos obrigatórios que já são realizados mensalmente em seu contracheque”. Aponta que, após os inúmeros descontos que vem sendo realizados em seu contracheque, recebeu, em 11/2022, remuneração líquida de R$ 3.260,17 (43239351 p. 6) e, em 12/2022, R$ 2.812,39. Afirma que foi diagnosticado, em 2018, com trombose venosa profunda (relatório médico em anexo) e, desde então, necessita tomar os medicamentos GLIFAGE XR 500MG (ELIQUIS 5MG) e JARDIANCE 25MG, que possuem o custo aproximado de R$ 250,00 cada um dos remédios. Relembra ainda a impenhorabilidade salarial prevista no art. 883, IV, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Sucede que, no caso concreto, a penhora salarial teria o condão de comprometer a dignidade do devedor, dificultando sua subsistência e de sua família. Isso porque, mantida a constrição, a remuneração líquida do agravante seria de pouco mais de R$ 1.000,00 ((43239351 p. 6). Logo, seja pela vedação legal do art. 833, IV, do CPC, seja por não se estar diante da flexibilidade da regra legal (AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020), não há espaço para penhora em verba salarial do agravante. Nisso o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a possibilidade de a constrição incidir sobre a verba salarial. Assim, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator